Tribunal: TJDFT
Processo: 0701543-19.2023.8.07.0002
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. RAZÕES DA DEFESA. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm finalidade restrita, que é esclarecer, complementar e aperfeiçoar as decisões judiciais, quando essas apresentem ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, conforme art. 619 do CPP.
2. Inexiste omissão ou qualquer outro vício no acórdão embargado, que enfrentou as questões deduzidas no apelo.
3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.